Tribunal: STF
Processo: RE 81663
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-26
Data de publicação: 1975-08-26

Ementa:
- Mútuo. Caixa Econômica Estadual. Taxa remuneratória de serviços. - Diante da L. 4.595, de 31.12.64, o art. 1º do Decreto L. 12.626 não tem aplicação às operações das instituições de crédito que funcionam sob controle do Conselho Monetário Nacional. - Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário conhecido e provido.